Tribunal: TJSP
Processo: 2206811-94.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 2.385, de 31.07.14 do Município de Louveira, criando o Programa Municipal de Mutirão – PRÓ-MUTIRÃO objetivando a ampliação do acesso aos procedimentos clínicos, permitindo para execução do programa, a contratação de profissionais da saúde mediante credenciamento.
Contratação temporária. Atendimento de serviços de saúde. Ausência da exigida

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 2.385, de 31.07.14 do Município de Louveira, criando o Programa Municipal de Mutirão – PRÓ-MUTIRÃO objetivando a ampliação do acesso aos procedimentos clínicos, permitindo para execução do programa, a contratação de profissionais da saúde mediante credenciamento.
Contratação temporária. Atendimento de serviços de saúde. Ausência da exigida excepcionalidade. Inadmissível quando não se apresentam imprevisíveis ou extraordinários.
Inconstitucionalidade (art. 111 e art. 115, II e X, CE).
Violação ao pacto federativo. Criação de nova hipótese de inexigibilidade de licitação. Competência para legislar sobre normas gerais de licitação privativa da União (artigo 22, inciso XXVII, da CF).
Ação procedente.